Tribunal: TJDFT
Processo: 0722620-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). OMISSÃO INEXISTENTE. PORTE DE ARMA BRANCA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso de apelação criminal.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. O embargante sustentou que houve omissão no Acórdão prolatado, sob o fundamento de que não foi abordada a tese arguida pela Defesa de ofensa ao princípio da legalidade estatuído no art. 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal e no art. 1o, do Código Penal, bem como ofensa ao princípio da taxatividade. Defendeu a necessidade de manifestação da Turma sobre o artigo constitucional invocado, para fins de prequestionamento da matéria e reconhecimento da atipicidade da conduta. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para absolver o embargante da infração penal a ele imputada.
5. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, que confirmou a sentença recorrida, foram abordadas as teses defensivas, inclusive, quanto à tipicidade da conduta de portar arma branca, a ausência de ofensa à Constituição e não violação ao princípio da legalidade (itens 5 e 6 da ementa). No que concerne ao princípio da taxatividade, embora não esteja expresso nos itens 5 e 6, o julgado dispôs que a tipicidade da conduta de portar arma branca prescinde, para sua configuração, de regulamentação estatal quanto à licença de autoridade competente. Portanto, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso.
6. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
7. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.